Tribunal: TJDFT
Processo: 0701516-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DOS POLICIAIS. FILMAGENS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ARTIGO 42 DA LAD. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO REDUTORA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO HÁBIL. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS NÃO COMPROVADAS. AÇÕES PENAIS EM CURSO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. “QUANTUM” MÁXIMO DE REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em absolvição se os depoimentos das testemunhas policiais, além de harmônicos e coerentes, encontram-se em consonância com os demais elementos de prova acostados aos autos, em especial com as mídias acostadas aos autos que revelam que o réu realizou duas operações de vendas de drogas.
2. A análise negativa da circunstância especial do artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006 deve ser decotada, pois, embora se trate de droga altamente nociva e devastadora, a natureza do entorpecente deve ser analisada de forma conjunta com a quantidade, de modo que a comercialização de 5g (cinco gramas) de “crack” não justifica o incremento da pena-base.
3. Inquéritos ou ações penais em curso não constituem fundamentos idôneos para afastar ou modular a fração de diminuição de pena do tráfico privilegiado, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de inocência.
4. Recurso parcialmente provido.